Tribunal: TJBA
Processo: 8004299-29.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8004299-29.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SOBRADINHO

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

ART.
33, §1º, I DA
LEI 11.343
/2006
C/C ART. 1
2 DA LEI 10.826/2003.

PRISÃO
PREVENTIVA
.

CONTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO CONFIGURADO
.
DECISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA
.

MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES.
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO
.

ORDEM CONHECIDA

E
DENEGAD
A
.

I
-

De acordo com a

impetrante e os documentos que instruem os autos,
o paciente foi preso em flagrante no dia 12/1/2024, em virtude da suposta prática dos delitos do art. 33, §1º, I, da Lei n.º 11.343/2006 c/c art. 12 da Lei n.º 10.826/2003, por volta das 10h00min, na rua 04 da quadra N, n.º 12, Vila São Joaquim, em Sobradinho/BA.

II -
Sob essa perspectiva, o paciente foi abordado por policiais em ronda e encontrado com ele substância entorpecente. Ademais, ao irem em sua residência, foram encontradas arma de fogo, munição e os demais objetos listados no Auto de Exibição.

II
I
-
Desse modo, aduz que o constrangimento ilegal
encontra-se
manifesto, considerando a falta de fundamentação idônea para segregação cautelar,
uma vez que a gravidade em abstrato do crime revela-se como fundamentação inidônea para justificar a excepcionalidade da constrição cautelar. Sobretudo, diante da fundamentação genérica, sem amparo em elemento concreto apto a demonstrar a presença real dos elementos do art. 312 do CPP.

I
V
-
A rigor, sabe-se que a via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória. Assim, da análise acurada do writ,
trata-se de delito com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, além da presença do
fumus
comissi
delicti
, diante dos termos de declarações das testemunhas, do Auto de Exibição e Apreensão, Auto de Constatação Preliminar e demais documentos constantes no Auto de Prisão em Flagrante.

V
- Por conseguinte, o
periculum
libertatis
também restou fundamentado pelo MM. Juízo a quo. Afinal, a prisão preventiva fora decretada para garantia da ordem pública, diante dos elementos constantes nos autos em epígrafe, além do risco de reiteração delitiva.

V
I
- Sob essa perspectiva,
a
alegada inidoneidade dos argumentos que conferem lastro
à
prisão preventiva, não assiste razão
à

i
mpetrante
, uma vez que a autoridade apontada como coatora fundamentou a necessidade de custódia cautelar de forma concreta, analisando e fazendo referência expressa às particularidades do caso em referência.

V
I
I
-
Portanto, a bem verdade, ao contrário do aduzido no writ, o magistrado procedeu uma análise detida sobre o caso, trazendo elementos concretos que justificam o encarceramento cautelar,

restando
preenchidos os requisitos previstos no art. 312 c/c art. 313 do CPP,
não sendo devid
a a
concessão de medidas diversas contidas nos artigos 319 e 320 do CPP, já que insuficientes para resguardá-las.

V
I
I
I
-
E
stando adequad
o
aos requisitos de admissibilidade (art. 313, do CPPB), presentes os pressupostos da prisão preventiva, além de configurado pelo menos um dos fundamentos ensejadores da sua decretação (art. 312, do CPPB), tornam-se irrelevantes as eventuais condições pessoais ostentadas p
el
o

p
aciente.

HABEAS CORPUS CONHECIDO

E
DENEGADO.

HC Nº
8004299-29.2024.8.05.0000
–

SOBRADINHO
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
8
004299-29.2024
.8.05.0000

da Comarca de
Sobradinho
/
BA,

impetrado

pe
l
a
DEFENSORIA PÚBLICA, em favor de LEONARDO FEITOSA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer
e
denegar

a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das
Sessões,
d
ata
constante da certidão de julgamento eletrônica
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator